Tribunal: STF
Processo: RE 79948
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
I.C.M. Mercadoria cuja importação se autorizou antes da Lei Estadual 91/72.- Entrada de mercadoria no estabelecimento do importador ocorrida na vigência da referida Lei. Inexistência de direito adquirido a não incidência.- Recurso extraordinário conhecido e provido.